Tribunal: STF
Processo: RE 1319306
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DO BENEFÍCIO VISANDO À PARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DO IPREV.
    INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA POR ESTE TRIBUNAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA N. 7). INSTITUIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DO ART. 6º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC N. 41/2003, INCLUÍDO PELA EC N. 70/2012. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
    (...)”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º-A da EC 41/03; 1º; 2º da EC 70/2012; 40, § 1º, inciso I, §§ 3º, 7º e 8º; 42, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Revisão do valor do benefício, considerada hipotética a aposentadoria por idade do instituidor. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1202639/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2010. Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 858.663/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/13).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente